Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0703975-03.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DOMINGAS MARIA DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se o Ministério Público em grau revisional. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito